Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739457-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: JOSE OSMAR TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715018-50.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de JOSÉ OSMAR TAVEIRA, indeferiu o pleito de penhora sobre percentual do salário do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário do executado. O art. 833, inciso IV do CPC, estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora (ID. 108289633), que a remuneração do executado não supera o valor equivalente a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Intime-se a exequente para que indique bens à penhora, no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação, encaminhe-se ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 100150672, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” (Num. 108332652 do Feito originário) Diz a Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que o entendimento constante na fundamentação da decisão agravada foi suplantado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados mais recentes e, assim, a compreensão atual é de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é relativa. Afirma que, tendo em vista o valor da remuneração do Agravado e o valor da dívida exequenda, “é possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência do Recorrido.” (Num. 31320455 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar a r. decisum ora combatida, determinando penhora nas contas do Executado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente;” (Num. 31320455 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 31320458 e 31322111). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715018-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de penhora sobre percentual do salário do Executado, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante não teceu qualquer consideração em suas razões de recurso. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador